Tribunal: TJBA
Processo: 8019272-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019272-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ITALO SOUZA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANA SOARES DA COSTA, THAIS MICAELA TORRES CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO-BA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO 33 DA LEI N.° 11.343/2006.

TESES DE
FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS
E REQUISITOS
PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.

REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO
. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
N.º
8017346-36.2025.8.05.0000
. IMPETRANTES QUE NÃO TROUXERAM AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL FATOS NOVOS REFERENTES À SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259 DO RITJBA.
ORDEM, NESTAS PARTES, NÃO CONHECIDA
.

TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
REJEIÇÃO
. TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO SOB APURAÇÃO E A PENA A ELE COMINADA. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA HOMOGENEIDADE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8019272-52.2025.8.05.0000
, impetrado pelas Advogadas
Fabiana Soares
d
a Costa
(OAB/BA n.º 62.426) e
Tha
í
s Micaela Torres Carneiro
(OAB/BA n.º 85.598), em favor de ITALO SOUZA NASCIMENTO, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora